Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-02.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003140-02.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SONIA REGINA CRETO - CPF: 256.830.391-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003140-02.2020.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

SONIA REGINA CRETO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – PEDIDO DE REVISÃO DAS FATURAS E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS COM AUMENTO APÓS CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO COM VALOR INCLUÍDO NAS FATURAS – AUSÊNCIA DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – FATURAS DEVIDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura
.

Todavia, havendo comprovação através de histórico de consumo que a fatura discutida não destoa da média aritmética das últimas faturas não impugnadas, inexiste ato ilícito, estando as faturas discutidas dentro da média de consumo, sobretudo se há nas faturas impugnadas o aumento em razão de cobrança de parcelamento efetuado com a promovida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não comprovado qualquer ato ilícito praticado pela promovida, conforme trecho que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão.

Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença posto que houve um aumento significativo nas faturas durante o período de janeiro de 2018 a julho de 2019, sendo que após a troca do aparelho medidor, o consumo se normalizou.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça, preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

III - DO MÉRITO

No caso, se insurge a promovente contra a cobrança a maior realizada pela empresa demandada nas faturas de dos meses de janeiro de 2018 a julho de 2019, afirmando estar acima do consumo efetivamente utilizado.

Aduz ter entrado em contato com representantes da requerida, porém não obteve retorno favorável, por tais motivos, ingressou com a presente ação pugnando pela anulação das faturas dos meses de janeiro de 2018 a julho de 2019, para que seja determinado a reclamada cobrar valor correspondente à média de consumo referente aos últimos 06 seis meses anteriores a janeiro de 2018, mês a partir do qual iniciou a elevação de consumo/conta da reclamante, com a restituição a requerente do valor pago a maior atualizado.

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que não as cobranças são regulares e que inexiste ato ilícito.

Compulsando os autos e as prova produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida e o recurso desprovido.

A própria promovente informa que em setembro de 2017 fora constatada irregularidade em seu medidor, lhe sendo cobrada fatura no importe de R$ 4.345,72 e que houve acordo perante o Procon de Sinop entre a promovente e promovida, ficando acordado entre ambas que a reclamante realizaria o pagamento da dívida imposta, em uma entrada de R$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais) à vista e mais 18 parcelas de R$ 230,14 (duzentos e trinta reais e quatorze centavos), que seriam debitadas nas próximas faturas de energia, com início da cobrança programado para janeiro de 2018.

Assim, a partir de janeiro de 2018 fora embutido o valor do parcelamento, bem como houve aumento em razão da inspeção realizado, passando o medidor a auferir o real consumo da unidade.

Verifico que o consumo da promovente é variável, de modo que a elevação para mais ou para menos, desde que não se mostre desproporcional, não enseja a revisão das faturas.

Entendo que a alegação da parte promovente, de faturas acima da média de consumo, não merece prosperar, posto que a elevação para mais ou a redução para menos é comum, desde que não se mostre desproporcional e abusiva, o que é o caso dos autos, sobretudo pelo fato de que havia parcelamento incluído nas faturas contestadas.

Portanto, não vislumbro a pratica de qualquer ato ilícito pela parte promovida, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020